Tribunal: TJDFT
Processo: 0032500-96.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 1 ANO. ART. 921, III, CPC. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE SEIS MESES. ART. 59, LEI no 7.357/85. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SENTENÇA MANTIDA. SEM HONORÁRIOS. ART. 921, §5o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, fundada em cheque, pelo advento da prescrição intercorrente. 1.1. Em seu recurso, a exequente requer que a sentença seja cassada, a fim de que a execução possa prosseguir, por não ter ocorrido a prescrição intercorrente. Argumenta que ao longo do processo não houve desídia da exequente, de modo que evidente que não se pode responsabilizá-la pela inexistência de bens do devedor passíveis de penhora. Além disso, aduz que a ação executória para a cobrança de título extrajudicial (cheque) tem como prazo prescricional do crédito 5 anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
2. Tratando-se de execução de cheque, o prazo da prescrição é de seis meses, conforme art. 59 da Lei 7.357/85, contados da expiração do prazo de apresentação, ou seja, de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 dias, quando emitido em outro lugar do país ou no exterior. 2.1. No caso dos autos, a ação executiva foi distribuída no dia 27/08/2013, sendo que os cheques foram emitidos nos dias 15/07/2013 e 30/07/2013. Ante a impossibilidade de encontrar bens penhoráveis, em 15/06/2021, foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, de acordo com o art. 921, III, do CPC. 2.2. Houve o reconhecimento da prescrição intercorrente através de sentença. 2.3. Observa-se que, oportunizada à parte o retorno do feito ao juízo a quo para prosseguimento da execução e busca de bens, a exequente não conseguiu localizar bens penhoráveis.
3. A alegação de que a apelante não deixou de diligenciar nos autos após o fim do prazo de suspensão e que a prescrição somente poderia ser reconhecida se não houvesse manifestações do recorrente nos autos não prospera. 3.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 3.2. Precedente desta Corte: “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 02/08/2018); 2. Nos termos da Sumula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1. Pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses a contar do fim do prazo para apresentação, e este o mesmo prazo relativo a prescrição intercorrente; [...] 3.1. Ademais, “2. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente” (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). [...] 5. Recurso conhecido e não provido.” (0024217-79.2016.8.07.0001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 26/06/2023).
4. Não se mostra razoável a manutenção do curso de processo que tramita há mais de 10 anos, em que se pretende a execução de pretensão que possui prazo prescricional de 6 meses, pelo mero fato de a exequente ter formulado nos autos requerimentos que sempre restaram infrutíferos. 4.1. Entendimento contrário poderia resultar em chancela à circunstância de que, ainda que decorrido há muito o prazo prescricional, todo e qualquer requerimento nos autos pudesse ser considerado causa impeditiva ou suspensiva da prescrição, o que não encontra guarida no ordenamento. 4.2. É de se frisar novamente, o mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso.
5. Sem majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto não foram fixados honorários advocatícios na origem, com base no art. 921, § 5o, do CPC.
6. Apelação improvida.